Tribunal: TCU
Processo: 016.178/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1853/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 12678/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 26/11/2019, Ata 43/2019, relativamente ao subitem "9", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de modo que onde se lê: 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. José Monteiro da Rocha, ex-prefeito do Município de Marabá Paulista-SP, em razão de irregularidades na execução física do Convênio 703461/2009, celebrado em 26/5/2009, entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura do Município de Marabá Paulista-SP, tendo por objeto o apoio à realização do projeto denominado "Caipirão Fest Show de Marabá Paulista", com realização prevista para as datas de 11 a 12/7/2009; l leia-se: 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação em desfavor do Sr. Rossano Dotto Gonçalves, CPF XXX.572.840-XX, na condição de Prefeito Municipal de São Gabriel/RS, em razão da impugnação da aplicação de parte dos recursos repassados ao município por meio do Convênio 741/FAE (Siafi 100657), tendo por objeto o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e vigência de 27/5/1994 a 28/2/1999. 1. Processo TC- Processo 016.178/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de São Gabriel - RS (88.768.080/0001-70); Rossano Dotto Goncalves (XXX.572.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de São Gabriel - RS 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.